Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713519-29.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SENA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SENA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME: “Indefiro o pedido do credor, pois as pesquisas requeridas já foram realizadas pelo juízo e não há qualquer comprovação de alteração fática superveniente apta a ensejar novas pesquisa. Assim, suspenda-se conforme decisão id 29652328.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator